Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O princípio pas de nullité sans grief implica a manutenção de atos que, embora praticados em desacordo com formalidades legais, atingem seus objetivos, de maneira que o reconhecimento de eventuais nulidades depende da demonstração de efetivo prejuízo sofrido à parte que alega a nulidade” (AgRg no HC n. 515.815/SP).
2. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da consunção é aplicado aos crimes de porte ilegal e de homicídio quando, ocorridos no mesmo contexto fático, o porte tenha como fim unicamente a prática do delito de homicídio.
3. Incabível a aplicação do princípio da consunção quando verificado que os crimes se deram com desígnios diversos, em contextos notoriamente distintos, porquanto mesmo antes de cometer o homicídio, o réu já portava a arma de fogo, o que não demonstra nexo de dependência entre as condutas.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.